Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-47.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004002-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIA AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO - CPF: 112.317.501-20 (TESTEMUNHA), HERMES ANTONIO MORIGGI - CPF: 879.907.331-53 (TESTEMUNHA), ROGERIO CASTRO (TESTEMUNHA), MARCELO AREND DE MOURA (TESTEMUNHA), CAIO VINICIUS DE CAMPPOS E SILVA (TESTEMUNHA), FÁBIO PESSOA (TESTEMUNHA), ANDRÉ MARTINS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE.
PRELIMINAR
REJEITADA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA.
REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença

que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3
(três)
anos, 11
(onze)
meses e 7
(sete)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de
47
(quarenta e sete)
dias-multa.

2.
O juízo de origem reconheceu a validade do ingresso policial no domicílio,
por consentimento do morador e pela configuração de flagrante decorrente da natureza permanente do delito
, e fundamentou a condenação no Boletim
d
e Ocorrência, Termo
d
e Apreensão
e
Laudo Pericial que atestou tratar-se de munições de calibre 9mm de uso restrito e aptas ao disparo, bem como nos depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Na dosimetria, valorou negativamente os antecedentes, aplicou a agravante da reincidência e fixou o regime semiaberto, afastando a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se h
á
nulidade das provas por violação de domicílio, diante da ausência de mandado judicial
para o ingresso na residência
; (
ii
) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) examinar se a dosimetria da pena observou o sistema trifásico e
a
vedação ao
bis in idem
;
(
iv
) definir
se
o regime inicial de cumprimento da pena
fixado está adequado
;

(v) analisar
se é possível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Constituição
Federal
admite o ingresso em domicílio
,
sem mandado judicial
,
nas hipóteses de flagrante delito ou consentimento do morador, nos termos do art. 5º, XI.

A posse de munição de uso restrito configura crime permanente, caracterizando estado de flagrância enquanto perdurar a guarda do artefato
e os
depoimentos policiais
,
colhidos sob o crivo do contraditório
,

demonstram que o acusado franqueou voluntariamente a entrada dos agentes, após admitir a existência das munições, narrativa corroborada por declaração prestada na fase inquisitorial por sua convivente.

5.
A ausência de consentimento formal escrito não invalida o ato quando a prova oral é coerente e convergente quanto à voluntariedade
do morador em franquear
o
acesso à residência
, inexistindo indícios de coação ou abuso.

6.
O delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples posse irregular da munição, independentemente de demonstração de risco concreto.

7.
A materialidade
e autoria
delitiva
s
est
ão c
omprovada
s

pelo conjunto probatório reunido nos autos,
sendo isolada e destituída de suporte probatório a versão defensiva de que o material teria sido “plantado”.

8.
A valoração negativa dos antecedentes, com base em condenações definitivas distintas daquelas utilizadas para caracterizar a reincidência, não configura
bis in idem
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O aumento da pena-base à fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se proporcional e fundamentado.

9.
A incidência da agravante da reincidência, com aumento de 1/6
(um sexto)
na segunda fase, observa critério razoável e compatível com a jurisprudência.

10.
O regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33, § 2º, do Código Penal, diante da reincidência
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausente o requisito do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O ingresso em domicílio é lícito quando amparado por consentimento voluntário do morador ou por situação de flagrante decorrente de crime permanente. 2. A posse irregular de munição de uso restrito
configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples posse irregular da munição
.

3. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
. 4.
A reincidência em crime doloso, associada ao
quantum
da pena fixada, justifica a imposição do regime inicial semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, art. 155; CP,
arts
. 33, § 2º, e 44, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 3.079.240/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.2.2026, DJEN 18.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Adelino Messias
d
e Souza
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT que, na Ação Penal nº
1004002-47.2024.8.11.0042
, julgou
procedente a denúncia
e o
condenou
pela prática do crime
descrito no art
.
16,
caput
, da Lei nº 10.826
/
2003
(po
ss
e ilegal de
munição
de uso restrito)
,
à
pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e a
o pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por
violação de domicílio
, em razão da
ausência de mandado de busca e apreensão e inexistência de consentimento válido
.
No mérito, postula
sua absolvição, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório
e
contradições no
s
relato
s

dos policiais; e subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

O Ministério Público, nas contrarrazõe
s
,
requer
o desprovimento d
o
recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar de nulidade da busca
domiciliar

A
defesa
sustenta que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, circunstância que macularia a prova obtida e, por derivação, todo o conjunto probatório subsequente.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, admitindo, todavia, exceções expressamente delineadas, dentre as quais o flagrante delito e o consentimento do morador.

O
crime
previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na modalidade posse de munição, possui natureza permanente, protrai-se no tempo enquanto o agente mantiver sob sua guarda o artefato, o que caracteriza estado de flagrância enquanto perdurar a situação ilícita.

Não obstante, o ponto central da controvérsia reside na existência de consentimento para ingresso no imóvel.

Os depoimentos dos policiais civis

Alezandro
Pereira da Silva, Nilton Nunes dos Santos Filho,

Caio Campos, Fábio Pessoa e Marcelo Arend
, prestados em juízo sob o crivo do contraditório
(ID.
337809952
)
, foram coerentes no sentido de que o próprio acusado franqueou o acesso ao imóvel após admitir a existência das munições.
Esclareceram que cumpriram um mandado de prisão expedido em desfavor do apelante e
quando abordado
em uma praça onde vendia “espetinhos”
, ele declarou que possuía munições em sua residência
e levou os agentes até o local mostrando onde estava o artefato
. Afirmaram que
a esposa do apelante se encontrava na residência
e
ela

também
autorizou a entrada da equipe policial
,
onde foram
localiza
das
munições de 9mm.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento prestado na fase inquisitorial
(ID.
337809364
)
pela convivente do réu,
Miriã
Aureliano Cavalcante
que, à época, declarou:

“
QUE, com a autorização de ADELINO e da própria depoente os
policiais
entraram e durante as buscas foram encontradas 10 (dez) munições calibre 9mm intactas
”.

Embora a formalização escrita do consentimento constitua providência recomendável, sua ausência não invalida o ato quando a prova oral é segura e convergente quanto à voluntariedade do ingresso.

Não há nos autos qualquer elemento concreto indicativo de coação, fraude ou abuso por parte dos agentes públicos.

Além disso, n
os termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, o que não se evidencia na hipótese, haja vista a regularidade do ingresso e a robustez do conjunto probatório produzido sob contraditório.

Desse modo, ausente demonstração de ilicitude na obtenção da prova,
rejeita-se a preliminar
.

Do mérito

E
m relação ao
pleito de absolvição, sob a alegação de
in
suficiência probatória
,
é importante registrar que o
tipo penal em questão configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples posse irregular do artefato, sendo desnecessária demonstração de

risco concreto.

Com efeito, a
materialidade delitiva está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência (ID.
337809358
);
Termo de Apreensão
(ID.
337809360
);

e pelo Laudo Pericial
(ID.
337809885
)
,
que atestou tratar-se de munições de calibre 9mm, classificadas como de uso restrito à época dos fatos, além de aptas ao disparo.

A autoria delitiva, por sua vez, embora negada pelo apelante em seu interrogatório judicial,
está demonstrada pelo conjunto
probatório
dos autos
.

Como já
mencionado
na análise da preliminar
arguida
, os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o pálio do contraditório, são firmes e uníssonos ao imputar ao apelante a posse das munições. Os agentes relataram que o
acusado
não apenas admitiu a posse dos artefatos
em sua residência
, mas também indicou sua localização no interior do imóvel.

Q
uanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deixou claro ao dispor que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso em análise, os depoimentos dos policiais foram coerentes entre si e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

A versão do apelante, de que as munições teriam sido
“
plantadas
”
pelos policiais, mostra-se isolada
nos autos
, constituindo mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal.
Tal alegação não encontra qualquer respaldo nos elementos probatórios produzidos, inexistindo nos autos indício mínimo que a sustente.
O argumento de que a residência era compartilhada também não prospera,
na medida em que
tal alegação não foi comprovada nos autos.

E, por outro lado, os depoimentos testemunhais
direciona
m
a posse dos objetos ilícitos especificamente ao apelante
, sendo certo que o artefato foi apreendido em sua residência.

Ressalte-se que a condenação não se ampara exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicializada, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto,
o acervo probatório é robusto, coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, sendo imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

No que diz respeito à

dosimetria da pena
, a defesa pugna, genericamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela
substituição
da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos
; e, por fim, pela alteração do
regime inicial
de cumprimento da pena para o
aberto.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico,
c
onforme consignado na sentença, o apelante ostenta condenações definitivas anteriores, com trânsito em julgado em datas diversas, circunstância que autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim, considerando que a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais justifica o recrudescimento da pena basilar, o aumento realizado na primeira fase
mostra-se proporcional e devidamente fundamentad
o, eis que o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas para o delito, critério este aceito pela doutrina e jurisprudência.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias atenuantes e r
econhecida a agravante da reincidência, operou-se
o
aumento na fração de 1/6
(um sexto)
, critério que se revela razoável e compatível com a jurisprudência dominante.

N
ão há falar em
bis in idem
, pois a condenaç
ão
utilizada para valorar maus antecedentes não se confunde com aquela empregada para caracterizar a reincidência.
O sentenciante utilizou a
Ação Penal de nº 0005734-63.2014.8.11.0064 para valorar negativamente os antecedentes criminais, enquanto
a reincidência foi
reconhecida
em razão da
condenação com trânsito em julgado na Ação Penal nº
0011932-43.2019.8.11.0064.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria não configura
bis in idem
.
”
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 3.079.240/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026)
.

Na terceira etapa, a
usentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi corretamente fixada em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
e ao pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-multa.

O regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33, § 2º, do Código Penal, considerando-se a reincidência do réu.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o apelante é reincidente em crime doloso, não preenchendo o requisito do art. 44, inciso II, do Código Penal.

A
nte o exposto, em
con
sonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
Adelino Messias
d
e Souza

e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,

mantendo
inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026